Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-41.2012.8.11.0044
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002252-41.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO AURI MILANESI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 73.643.942/0001-61 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 73.643.942/0001-61 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ROGERIO AURI MILANESI (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL
-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA
contra acórdão proferido em embargos n.
0002252-41.2012.8.11.0044
que, por unanimidade, rejeitaram as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do agente fiscalizador, por maioria rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e desproveu os recursos.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso, uma vez que, foi desconsiderado o contrato de compra e venda juntado aos autos.

Afirma que
“o juízo deixou de se manifestar sobre fato incontroverso e comprovado nos autos que possui o condão de alterar o deslinde da demanda, a saber a alienação da Fazenda em questão ao Sr. Rogério Auri Milanesi em 10 de setembro de 2001 (id. 137198665 -pág.4/16), situação que em 25 de setembro de 2014 foi apenas consolidada, o que comprova que a Embargada não concorreu com o suposto dano, eis que não estava na posse do imóvel. Inexistindo o nexo de causalidade entre o dano ambiental e eventual conduta da Embargante.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 169678689.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos em id. 169678688.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA
contra acórdão proferido em embargos n.
0002252-41.2012.8.11.0044
que, por unanimidade, rejeitaram as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do agente fiscalizador, por maioria rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e desproveu os recursos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, omissão na análise do acórdão, uma vez que, o juízo deixou de se manifestar sobre fato a alienação da Fazenda ao Sr. Rogério Auri Milanesi em 10 de setembro de 2001 (id. 137198665 -pág.4/16), situação que em 25 de setembro de 2014 foi apenas consolidada.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

Como relatado, a Agropecuária Centro América LTDA. alega preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que afirma que alienou a propriedade denominada “
Fazenda Centro América
”, de forma que a responsabilidade pelos danos ambientais deveria recair sobre este.

Isto posto, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil ambiental tem caráter
propter rem
. Ou seja, direciona-se ao proprietário atual ou anterior da terra, mesmo que este não tenha cometido a ato.

Nesta senda, é a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Ademais, o artigo 14, §1o, da Lei n. 9.605/98, em consonância com o artigo 225, § 3o da Magna Carta, demonstra que a responsabilidade civil pelos danos ambientais causados são de natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, comprovado pelos documentos constantes nos autos, que identificam as coordenadas da propriedade e, consequentemente, a atribuição da responsabilidade a quem figurava como seu proprietário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DA PARTE EM CONFIGURAR O POLO ATIVO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL, CARÁTER PROPTER REM - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador
. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81. (N.U 0000517-46.2010.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Grifos nossos.

Não bastasse isto, verifico que a alienação do imóvel pela Agropecuária Centro América LTDA. se deu em 25/09/2014 (fl.399-v), isto é, aproximadamente dois anos depois de ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, em 14/12/2012.

Assim, com o fito de evitar a construção da ilegitimidade da parte durante o trâmite processual, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito, o
códex
processual, em seu artigo 109 entabulou:

“
Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
”
(destaquei)

Tal regra confirma a autonomia do direito processual relativamente ao direito material, criando a “estabilidade subjetiva”, de modo que
“as alterações ocorridas não interferem no teor da relação jurídica processual, que permanecerá inalterada. Com a citação válida verifica-se a perpetuatio legitimations processual”
[1]
.

Desta maneira, embora o ordenamento jurídico permita a alienação da coisa ou direito litigioso, o CPC apenas reputa-a como ineficaz relativamente ao processo.

Neste espeque, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPC. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DE CONFINANTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CONFRONTANTE NO CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO ART. 42 DO CPC/73 (ART. 109 DO NCPC). AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR COM A SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2
. Feita a citação, mantêm-se as mesmas partes no feito, salvo as hipóteses de substituições permitidas por lei (art. 264 do CPC/73). 3. A jurisprudência do STJ já proclamou que o art. 42 do CPC/73 (art. 109 do NCPC) fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanece inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias
. 3.1. Concordando a autora somente com a exclusão da lide da alienante do imóvel confrontante e nada se manifestando a respeito do ingresso dos novos adquirentes, não é possível a sucessão processual sem a participação de um dos confinantes ao imóvel usucapiendo, parte tida como essencial pela jurisprudência deste STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1861710/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (destaquei)

Com efeito, a doutrina
[2]
ensina:

“Isto significa que, o alienante, que era parte no processo, nele continuará ostentando esta qualidade e suportará os efeitos da sentença; o adquirente da coisa ou direito litigioso também será atingido pelos efeitos decorrentes da sentença.”

Portanto, o CPC converge ao disposto na Súmula 623 do STJ, uma vez que fixa que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estenderão ao adquirente da coisa litigiosa.

À visto disso, a aplicação da mencionada norma processual no caso de reparação de dano ambiental impede que a alienação do imóvel, durante o processo, crie a posterior ilegitimidade de parte, com a extinção do processo sem resolução de mérito, deixando de efetivar o direito material de resguardar o meio ambiente.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar aventada.”

Embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Ainda que o embargante afirme ter vendido e transmitido a posse do imóvel desde 2001, juntando o contrato de compra e venda (id. 137198665), observa-se que o referido contrato é frágil, uma vez que o reconhecimento de firma ocorreu apenas em 31/10/2013, ou seja, em data posterior ao dano.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024